Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. UTILIZAÇÃO DE APARELHO NO INTERIOR DE SALA EM QUE OCORRIAM AULAS DE “FITDANCE”. SOLICITAÇÃO POR PARTE DE PROFESSOR PARA QUE O ALUNO SE RETIRASSE DO INTERIOR DA SALA POR CONSTRANGER AS ALUNAS. SOLICITAÇÃO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a condenação da academia requerida à reparação patrimonial e extrapatrimonial. Para tanto, alega que: a) em 11 de janeiro de 2022, por volta de 19h00, realizava seu treino de musculação em sala conjunta com a aula de fitdance, momento em que foi abordado por um profissional de educação física que solicitou que se retirasse do local e concluísse o seu treino em outro ambiente; b) indagado, o profissional da academia justificou que as alunas da aula de fitdance se sentiam constrangidas com a presença do requerente no local, razão pela qual se sentiu igualmente constrangido e chateado; c) em razão da situação vivenciada, resolveu rescindir o contrato que tinha com a academia. Contra a sentença de procedência dos pedidos, recorre a academia requerida.
II. Preliminar.
A. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. Certo é que a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configuraria cerceamento do direito de defesa, nem afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório nas ações em que as provas objetivas seriam aptas a embasar um julgamento seguro. No entanto, no caso concreto, certo é que o recorrente indicou as testemunhas que presenciaram os fatos ocorridos a tempo e modo (professora de dança e alunas presentes na aula), e, apesar de ter indicado a sua pertinência, teve o seu pedido de pronto indeferido.
B. Desse modo, antes do julgamento antecipado da lide, poderia o e. juízo monocrático ter designado audiência de instrução e julgamento, uma vez que a oitiva das testemunhas (desde que idôneas) se revelaria útil ao esclarecimento de todas as circunstâncias e, por conseguinte, à obtenção de solução de mérito justa e eficaz, tudo, à luz do princípio da cooperação (Código de Processo Civil, art. 6o).
C. Nesse quadro jurídico e processual, constatado o prejuízo processual à parte recorrente (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o, a contrario sensu), é de se anular a sentença para permitir a complementação da fase instrutória e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório.
III. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).